Tribunal: TJPA
Processo: 0819496-15.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0819496-15.2023.8.14.0000

REQUERENTE: ANA LUCIA DE NAZARE PEREIRA

REQUERIDO: 1 VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº
0819496-15.2023.8.14.0000

EMBARGANTE:
ANA LUCIA DE NAZARE PEREIRA (ADV. MARCO ANTÔNIO PINA DE ARAÚJO)

EMBARGADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

____________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
REVISÃO CRIMINAL
.
CONTRADIÇÃO
.
FALSO TESTEMUNHO
.
RETRATAÇÃO
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
CARÁTER PROTELATÓRIO
.
REEXAME DE MATÉRIA
.
ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. EMBARGOS REJEITADOS

I. Caso em Exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação da revisionanda, alegando contradição por uso de prova ilícita, especificamente o depoimento de testemunha que alterou seu depoimento em sede de julgamento perante o tribunal do júri. A defesa busca a absolvição da ré em Revisão Criminal.

II. Questão em discussão

2.
A defesa argumenta que o acórdão é contraditório ao não considerar a retratação de Nelma, no processo de falso testemunho, como prova de que seu depoimento inicial era falso e, portanto, prova ilícita, o que invalidaria a sentença condenatória de Ana Lúcia.

A defesa questiona qual o pressuposto para absolvição via retratação no crime de falso testemunho, e como o acórdão pode inovar ao não considerar a retratação como prova da ilegalidade do depoimento.

III. Razões de decidir

3.
As teses de julgamento adotadas na decisão foram:

A
decisão recorrida
possui
fundamentação adequada
e mantém a condenação, pois outras testemunhas confirmaram a participação da ré.

A
retratação da testemunha
não invalida a condenação, pois o Conselho de Sentença manteve a decisão mesmo após a mudança no depoimento, quando
a testemunha passou a afirmar que a acusada era inocente
.

Os
embargos de declaração
não são o meio adequado para modificar o mérito da decisão ou rediscutir matéria já julgada.

A mera
reiteração de argumentos
em embargos de declaração, sem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, caracteriza o
caráter protelatório
do recurso.

O
abuso do direito de recorrer
autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.

O questionamento sobre o pressuposto para absolvição via retratação no crime de falso testemunho não cabe nesta fase, pois não engloba a análise da materialidade e autoria do crime de homicídio pelo qual a Revisionanda foi condenada.

IV. Dispositivo e tese

4.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados, determinando-se a certificação do trânsito em julgado da condenação e a baixa imediata dos autos ao Tribunal de origem.

Julgados relevantes:
STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp: 2534636 DF 2023/0463461-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 10/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
conhecer
os Embargos de Declaração e
rejeitá-los
, nos termos do voto relator.

Julgado no ano de 2025 em sessão presidida pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANA LÚCIA DE NAZARÉ PEREIRA
, em face do acórdão de ID 19789466.

Aduz a embargante que ref. decisão está eivada de contradição, em face da
utilização
de prova ilícita como fundamento da manutenção da sentença condenatória em face da revisionanda.

Com objetividade: reconhecida a retratação como válida e legal no plenário do júri, em que Nelma afirma que o depoimento policial era forjado e não condizia com a realidade, a sentença absolutória no processo de falso testemunho confirmou a ilegalidade do depoimento policial forjado, considerando este como mentiroso.

(...) Há, portanto, uma clara contradição no acórdão embargado: como pode a jurisprudência, a doutrina, exigir que a verdade seja dita para que haja a absolvição no falso testemunho via retratação, e o acórdão embargado inovar entre os tribunais do Brasil inteiro dizendo que não?

– Embargos de declaração, ID 19891972

Em sede de pedidos, requer seja sanada a contradição apontada, a fim de que seja dado total provimento à Revisão Criminal proposta, com a consequente absolvição de
ANA LÚCIA
.

No parecer de ID 21631003, a 14ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se no sentido da rejeição dos Embargos, nestes termos:

Em apreço as alegações defensivas, verifica-se que há no Acórdão ora hostilizado devida fundamentação às razões que levaram o relator a manter a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri, tendo o
voto ressaltado expressamente a presença nos autos de outras provas suficientes à manutenção da sentença na medida em que outras testemunhas foram ouvidas em Juízo, dando conta da relação entre a embargante e os demais réus, tendo estas prestado depoimentos firmes, concisos e esclarecedores acerca das condutas adotadas na perpetração do crime pelos quais foram condenados
, não havendo, portanto, qualquer contradição a ser reconhecida, assim como a alegada negativa de vigência a preceito legal.

Ademais, quanto à suposta contradição do depoimento prestado pela testemunha Nelma do Socorro C. Pinto, vê-se que tal arguição se mostra
inócua para o deslinde do caso
, tendo em vista que a versão final por ela apresentada foi no sentido de que a embargante seria inocente em relação ao crime imputado e, mesmo assim, o Conselho de Sentença entendeu pela condenação da recorrente, fato este que é totalmente admitido pelo direito.

Ressalte-se ser cediço o entendimento de que os aclaratórios não são meios idôneos para modificar os fundamentos da decisão ou provocar o reexame de matéria já decidida, pois se destina exclusivamente à elucidação de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida constantes da sentença ou acórdão, não sendo o caso dos autos, onde o embargante apenas demonstra seu descontentamento com parte da decisão proferida, já que contrária a seus interesses e busca, por meio impróprio, revisão do julgado.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Belém, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos opostos.

Quanto ao mérito, verifico que improcedente a arguição defensiva da então revisionanda, visto que utilizado como meio de questionamento de matéria já superada nas decisões anteriormente proferidas sobre o caso.

A contradição residiria na referência feita por este relator à absolvição da testemunha NELMA, em procedimento derivado das oitivas prestadas, que apurou o cometimento do crime de falso testemunho.

Não vislumbro, desta forma, possibilidade de ser reconhecida tal contradição.

Na petição de embargos, a defesa formula o seguinte questionamento:
“qual o pressuposto para a absolvição via retratação no crime de falso testemunho?”
, indagação esta que não cabe ser formulada, quanto menos solucionada nesta fase, haja vista que não engloba a análise de materialidade e autoria do crime de homicídio – pelo qual a Revisionanda fora condenada.

Por outro lado, do acórdão recorrido, reitero que plenamente reafirmados os pontos de convicção da autoria delitiva de ANA LÚCIA.

Tem-se, no caso, que a retratação da testemunha não invalida a condenação, pois o Conselho de Sentença manteve a decisão mesmo após a mudança no depoimento – quando a testemunha passou a afirmar que a acusada era inocente.

O fato de ter havido contradição entre os dois depoimentos prestados pela testemunha NELMA e este juízo não ter identificado prejuízo à requerente advindo deste fato capaz de ensejar a sua absolvição, em nada sustenta a arguição de contradição no texto do próprio acórdão.

Sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO RECONHECIDO. BAIXA IMEDIATADA DOS AUTOS COM CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITOEM JULGADO. I. CASO EM EXAME

1. Novos embargos de declaração opostos ao acórdão da Sexta Turma que rejeitou embargos de declaração anteriores em agravo regimental, alegando questões relacionadas à impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e à obrigatoriedade do exame de corpo de delito nos crimes de lesão corporal, com base no art. 158 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão impugnado apresenta omissão ou qualquer outro vício que justifique a oposição dos embargos de declaração; e (ii) se o recurso oposto possui caráter meramente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não contém omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. A fundamentação é clara e suficiente, tendo sido explicitamente abordados todos os pontos levantados pelo embargante, inclusive a questão do princípio da dialeticidade e a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.

4. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou para manifestar inconformismo da parte com o resultado do julgamento. A mera repetição de argumentos já analisados e refutados caracteriza abuso do direito de recorrer.

5. Reconhecido o caráter protelatório dos embargos, considerando a reiteração de matéria já examinada e a ausência de novos fundamentos jurídicos relevantes, justifica-se a certificação imediata do trânsito em julgado e a baixa dos autos ao Tribunal de origem, independentemente da publicação do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados com determinação para que a serventia certifique o trânsito em julgado da condenação, efetivada, na sequência, a baixa imediata dos autos ao Tribunal de origem, independentemente da interposição de qualquer outro recurso perante esta Corte Superior.

Tese de julgamento:

1. A mera reiteração de argumentos em embargos de declaração, sem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, caracteriza o caráter protelatório do recurso.

2. O abuso do direito de recorrer autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 932, III;RISTJ, art. 253, parágrafo único,

I.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n.2.120.972/RJ, DJe 17.5.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.279.595/SP, DJe 14.8.2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.881.202/MS, DJe 13.6.2023; STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.680.088/RJ, DJe 23.2.2023

(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp: 2534636 DF 2023/0463461-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 10/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

Por todo o exposto, demonstrada a inexistência de contradição no acórdão em julgamento de Revisão Criminal,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
ANA LÚCIA DE NAZARÉ PEREIRA
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 18/02/2025